Tribunal: STF
Processo: RE 1436492
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELA ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, §§ 1º E 4º, II E IV, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. (1) PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. TRANSPOSIÇÃO DE JANELA DE 1,80M (UM METRO E OITENTA CENTÍMETROS) DE ALTURA. ESFORÇO FORA DO COMUM POR PARTE DO RÉU. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO. TESTEMUNHA QUE VISUALIZOU O RÉU E OUTRO AGENTE EMPREENDENDO FUGA NA POSSE DA TELEVISÃO SUBTRAÍDA, A POUCOS METROS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. CIRCUNSTÂNCIAS MANTIDAS. (2) ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. DESCABIMENTO. REINCIDÊNCIA E UMA QUALIFICADORA QUE IMPLICARAM MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. SÚMULA N. 269 DO STJ. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. (3) MIGRAÇÃO, DE OFÍCIO, DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, REFERENTE AO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ATUAL ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ (TEMA 1.087). AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PENA READEQUADA, PORÉM, MANTIDA AS DEMAIS DISPOSIÇÕES DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, incisos II e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente